Tribunal: TJMT
Processo: 1000185-91.2020.8.11.9005
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000185-91.2020.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CLAYRTON SCHUDIKEN - CPF: 593.087.451-49 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD) - INCLUSÃO DO PACIENTE NO PROGRAMA - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - OBSERVÂNCIA DOS TRÂMITES LEGAIS PARA A AQUISIÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

O tratamento fora do domicílio (TFD) só será permitido quando esgotados todos os recursos de tratamento, por meio do SUS, na localidade da residência do paciente.

Ante a insuficiência de provas nos autos quanto à necessidade do programa de forma detalhada e precisa, torna-se imperiosa a manutenção da decisão que indeferiu o pedido liminar na ação de base.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Clayrton Schudiken contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no
1004854-36.2020.8.11.0002
, ajuizada em desfavor do Município de Sinop/MT e do Estado de Mato Grosso,
indeferiu o pleito relacionado à tutela provisória de urgência
,
por não estarem preenchidos os requisitos do TFD - Tratamento Fora do Domicílio
.

O agravante sustenta, em síntese, que está acometido de
neoplasia de orofaringe (tonsila) e que precisa do tratamento adequado da enfermidade
, encontrando-se em tratamento no
Hospital de Amor de Barretos/SP, hospital de referência
.

Assevera que e
m virtude dessa enfermidade, faz constantes viagens para Barretos/SP, a fim de dar continuidade no seu tratamento/acompanhamento, sendo que, em algumas viagens (não todas), precisa de acompanhante.

Em razão disso e não podendo arcar com os custos de deslocamento e estadia, solicitou TFD – Tratamento Fora do Domicilio, conforme protocolo 11675/2019, contudo, aduz que até o momento da propositura da ação não teve resposta.
Suscita que o r
eferido TFD é extremamente necessário, a fim de custear seus gastos, considerando que seu tratamento é por tempo indeterminado e as viagens são de elevado valor.

Assim, requer que seja
deferida a antecipação da tutela recursal, a fim de determinar aos agravados que disponibilizem, imediatamente, o tratamento médico de que necessita, qual seja, TFD - tratamento fora do domicilio para Barretos/SP, transporte, ajuda de custo, diárias para alimentação e pernoite ao autor e acompanhante, quando necessário e mediante indicação médica.

No mérito, pugna pelo provimento do presente recurso.

O pedido de liminar foi indeferido (ID 40042953).

O Estado de Mato Grosso apresentou contraminuta pelo desprovimento do recurso (ID 49125991).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso (ID 54992473).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se
de recurso de agravo de instrumento interposto por Clayrton Schudiken contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no
1004854-36.2020.8.11.0002
, ajuizada em desfavor do Município de Sinop/MT e do Estado de Mato Grosso,
indeferiu o pleito relacionado à tutela provisória de urgência
,
por não estarem preenchidos os requisitos do TFD - Tratamento Fora do Domicílio
.

Narram nos autos,
que o autor, Clayrton Schudiken
, com 46 (quarenta e seis)
anos na época da propositura da ação,
é portador de Neoplasia de Orofaringe (Tonsila), classificada no CID-10: C09.9 com anatomopatológico de carcinoma de células escamosas moderadamente diferenciadas e estadiamento T2 N1 MO, e necessita dar continuidade ao tratamento no Hospital de Amor de Barretos/SP, no qual está em acompanhamento desde 12 de julho de 2019.

Nesse sentido, conforme relatado em laudo médico
subscrito pelo Dr. Alexandre Arthur Jacinto – CRM/SP 107495, do Hospital de Amor de Barretos, o Autor –
“está em acompanhamento neste hospital desde 12/07/2019, por neoplasia de Orofaringe (Tonsila) classificada no CID-10: C09.9 com anatomopatológico de Carcinoma de células escamosas moderadamente diferenciada e estadiamento T2 N1 MO. Foi tratado com radioterapia + quimioterapia com término em 10/10/2019.”

Contudo, requerida tutela de urgência determinando aos agravados o fornecimento do tratamento fora do domicílio, o juiz a indeferiu por entender que o Estado do Mato Grosso disponibiliza o tratamento médico necessário para a manutenção da saúde do paciente, conforme parecer técnico emitido pelo NAT, o que afasta o caráter indispensável da concessão do TFD, em sede de tutela de urgência.

Contra essa decisão o agravante aponta a necessidade da continuidade do tratamento fora do domicílio (TFD) junto ao Hospital de Amor de Barretos, em virtude de sua patologia.

Todavia, embora incontroverso o direito à assistência à saúde, devem ser levadas em especial consideração algumas cautelas ou critérios para o manejo dos mecanismos processuais que viabilizam a intervenção jurisdicional na efetivação das demandas que as envolvam, a fim de evitar prejuízos ao Sistema Único de Saúde - SUS e, por conseguinte, à própria coletividade.

Ocorre que inúmeras são as pretensões postuladas no Judiciário, na chamada Judicialização da Saúde, de modo que se impõe que as decisões sejam pautadas na razoabilidade, coerência e, sobretudo, com forte convencimento sobre a real necessidade/urgência do interessado/paciente.

Portanto, torna-se necessária a demonstração de três elementos para a judicialização da demanda, quais sejam: a comprovação da hipossuficiência econômico-financeira, a urgência/necessidade do tratamento médico, bem como a negativa do atendimento do Poder Público.

No presente caso, observa-se que o pedido formulado na inicial consiste no Tratamento Fora do Domicílio (TFD), o qual é vinculado pela Coordenadoria de Regulação da Superintendência de Regulação Controle e Avaliação da Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso.

A Portaria n. 55/1999 do Ministério da Saúde, que dispõe sobre a rotina do Tratamento Fora do Domicílio no Sistema Único de Saúde – (SUS), estabelece em seu artigo 1o, § 1o,
in verbis:

Art. 1o Estabelecer que as despesas relativas ao deslocamento de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS para o tratamento fora do município de residência possa ser cobradas por intermédio do Sistema de Informações Ambulatoriais – SAI/SUS, observado o teto financeiro definido para cada município/estado.

§1o - O pagamento das despesas relativas ao deslocamento em TFD só será permitido quando esgotados todos os meios de tratamento no próprio município.

(Destaquei)

Na hipótese, não consta nos autos solicitação de inclusão do agravante no programa, bem assim sua respectiva autorização, nos termos do artigo 6o da Portaria no. 55/99, confira:

Art. 6o - A solicitação de TFD deverá ser feita pelo médico assistente do paciente nas unidades assistenciais vinculadas ao SUS e autorizada por comissão nomeada pelo respectivo gestor municipal/estadual, que solicitará, se necessário, exames ou documentos que complementem a análise de cada caso.

Na verdade, consta dos autos apenas que
o agravante protocolou o pedido do referido
Tratamento Fora do Domicílio (TFD) na Central de Regulação Municipal de Sinop, conforme Declaração de n. 02 TFD/CMR/SMS/SINOP/2020, datada em 29 de janeiro de 2020, bem posterior à data do laudo médico que indica o início do tratamento (ID
29227956).

Com efeito, o autor juntou aos autos laudo para solicitação de autorização de internação hospitalar e laudo no 01285 CER/SUS (ID 29227957), ambos prescritos por médicos do Município de Sinop/MT, datados em 13 de dezembro de 2019.

O paciente, no entanto, já se encontrava em tratamento de quimioterapia no Hospital do Amor de Barretos/SP desde julho/2019, por mera liberalidade.

Por outro lado, também não há nos autos documentos de que os procedimentos necessários à parte autora somente podem ser realizados no Hospital de Amor de Barretos/SP ou
qualquer negativa de fornecimento de tratamentos de oncologia disponíveis no Estado de Mato Grosso, o qual dispõe de vários tratamentos dessa natureza.

Logo, resta evidente que não restou demonstrado
o esgotamento dos meios de tratamento disponibilizados neste Estado e a maior eficácia e adequação do tratamento pretendido para a resolução do problema.

Dessa forma, mostra-se insuficiente a prova acostada aos autos eletrônicos de base a favor da parte agravante no sentido de atestar a necessidade e urgência do atendimento prioritário, capaz de ensejar a preterição do direito daqueles que, na mesma condição, aguardam na fila a disponibilização do tratamento pretendido e se submetem aos critérios estabelecidos pelo órgão competente.

Sobre a matéria, este Tribunal de Justiça já se pronunciou no mesmo sentido, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO À SAÚDE – TRATAMENTO
FORA DO DOMICÍLIO
REEXAME CONHECIDO DE OFÍCIO – SENTENÇA ILÍQUIDA – PACIENTE TRANSPLANTADO –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA E DOS CRITÉRIOS QUE PAUTAM O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – PRECEDENTE DO STJ - SENTENÇA RETIFICADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO – RECURSO PREJUDICADO.
“[...] O recebimento de medicamentos pelo Estado é direito fundamental, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um dos entes federativos, desde que demonstrada sua necessidade e a impossibilidade de custeá-los com recursos próprios. [...]. (RE 607381 AgR, Relator(a): Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 31/05/2011, DJe-116 DIVULG 16-06-2011 PUBLIC 17-06-2011 EMENT VOL-02546-01 PP-00209 RTJ VOL-00218- PP-00589) Ausente à comprovação da hipossuficiência do requerente, e da realização dos critérios que pautam o Sistema Único de Saúde, a improcedência do pedido é medida que se impõe”. (TJMT Apelação/Remessa Necessária 176564/2014, Des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 03/11/2015, publicado no DJE 17/11/2015). (Destaquei)

APELAÇÃO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - ASSISTÊNCIA À SAÚDE - REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE ARTROPLASTIA DE JOELHO - URGÊNCIA DO PROCEDIMENTO OU NEGATIVADO PODER PÚBLICO - NÃO COMPROVAÇÃO. Para que seja imposta a imediata realização de procedimento cirúrgico, é necessária a comprovação da negativa de atendimento pelo Poder Público ou a urgência do procedimento, sob pena de o Judiciário se transformar em mero trampolim para se pular fila de espera ou simplesmente para evitar a entrada do pedido pelos canais competentes. Recurso não provido. (TJMT RAC no. 62142/2016, Des. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público E Coletivo, Julgado em 18/10/2016, Publicado no DJE 07/11/2016).

À vista disso, o deferimento do pleito ofenderia os princípios da igualdade ou da impessoalidade, porquanto estaria o Poder Judiciário beneficiando o agravante/paciente em detrimento do anseio de outras pessoas com quadro clínico similar, que demandam a mesma providência da rede pública de saúde.

Destarte, ante a insuficiência de provas nos autos, demonstrando a necessidade do programa de forma detalhada e precisa, torna-se imperiosa a manutenção da decisão que indeferiu o pedido liminar na ação de base.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2020